Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016506-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVANTE), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (AGRAVANTE), ALEX MULLER COUTINHO - CNPJ: 04.278.138/0001-08 (AGRAVADO), ALEX MULLER COUTINHO - CPF: 883.802.621-15 (AGRAVADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITORIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória).

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase dezesseis anos.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JVP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME e JANIO VIEGAS DE PINHO,

contra a decisão proferida na
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença no 0017698-69.2007.8.11.0041
ajuizada em face de
ALEX MULLER COUTINHO – ME,
que revogou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente deferida.

Os agravantes alegam, em apertada síntese, que
“Não obstante, dentre as diversas tentativas, que restaram infrutíferas. Assim, o exequente apresentou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, sobrevindo a seguinte decisão...Entretanto, foi empreendido Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1032200-39.2020.8.11.0041, do qual sobreveio sentença por seu indeferimento... Apesar da controvérsia exprimida nos dois atos decisórios, sendo a primeira decisão interlocutória neste próprios autos do processo 0017698-69.2007.8.11.0041, determinando o processamento do pedido em autos incidentes e o segundo por sentença proferida nos autos do procedimento apartado no 1032200-39.2020.8.11.0041, deliberando em sentido contrário, o exequente, com acato a este Juízo, veio novamente reiterar seu requerimento de desconsideração por meio de petição nos autos de no 0017698-69.2007.8.11.0041. Não obstante, do terceiro pedido realizado em conformidade com as determinações exaradas por Vossa Excelência, sobreveio novamente decisão contrária ao determinado anteriormente.”

Aduz que, entretanto, adveio ao feito outro magistrado, deferindo o pedido para desconsideração à personalidade jurídica do executado, determinando que o sócio respondesse pelos débitos discutidos nos autos.

Sustenta que opostos embargos de declaração, qual apontou a obscuridade da decisão, alegando ausência de fato novo para que o exequente pudesse novamente requerer a desconsideração da personalidade jurídica, o juízo
a quo
entendeu pelo acolhimento dos embargos, revogando o incidente da personalidade jurídica, anteriormente deferida.

Narra que no caso dos autos, resta evidenciada a confusão patrimonial estabelecida, uma vez que o executado é empresário individual, bem como não foram localizados bens penhoráveis em buscas realizadas no CNPJ da empresa, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída,

Relata que a parte devedora está se esquivando de cumprir com suas obrigações, e mais, está pouco se importando com o débito contraído, abusando assim, da boa-fé do exequente.

Assevera que a presente execução já corre em nome da empresa há um bom tempo sem qualquer êxito na satisfação do débito, não restando outra alternativa senão a manutenção da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, para que assim a execução ocorra em nome do responsável pela dívida contraída, o Sr. ALEX MULLER COUTINHO, sendo este o único meio que o exequente dispõe para tentar receber o que lhe é devido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, a fim de perseguir o patrimônio da pessoa física, sendo este proprietário da empresa individual executada, Sr. ALEX MULLER COUTINHO.

Liminar indeferida no ID no 176154680.

As contrarrazões foram aportadas no ID no 209010159, pelo desprovimento do recurso.

Ausente informações do juízo
a quo
.

O agravante interpôs Agravo Interno no ID no 179245176.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID no 180003163.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a agravada
JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME e JANIO VIEGAS DE PINHO
ajuizou a
Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença no 0017698-69.2007.8.11.0041
em face de
ALEX MULLER COUTINHO – ME.

Intimado para pagar o débito, o executado apresentou às fls. 200/206, Embargos à Execução.

À fls. 217 o juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução e deferiu o pedido de penhora on-line e RENAJUD.

Todavia, as buscas foram infrutíferas.

O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica do executado à fls. 222/231, ocasião em que o juízo
a quo
determinou o desentranhamento da petição e distribuição do referido incidente para regular prosseguimento do feito.

Em cumprimento ao determinando, foi empreendido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1032200-39.2020.8.11.0041, no qual foi proferido sentença pelo seu indeferimento.

No ID no 79535530 o exequente reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de execução, o qual foi indeferido pelo juízo
a quo
no ID no 87572099.

Na petição de ID no 89509433, a exequente requereu o chamamento do feito à ordem, relatando desacordo procedimental no que se refere ao processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto houve o indeferimento do incidente instaurado em autos apartados e também o indeferimento do pedido formulado nos próprios autos.

Na oportunidade, a exequente reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Na sequência, o executado em ID no 102707419 pleiteia para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a extinção da presente execução.

A exequente, por sua vez, refutou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso (ID no 105556125).

Em decisão de ID no 117558687 o juízo
a quo
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do executado, e determinou a penhora de dinheiro nas contas bancárias do sócio da executada.

Opostos embargos de declaração pelo executado no ID no 119328511, alegando vício de contradição na decisão embargada, e após contrarrazões do exequente, o juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração, atribuindo efeitos infringentes, e revogou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente deferida no ID no 121299359.

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso pela parte exequente.

Pois bem
.

Da análise dos autos, observa-se que a lei possibilita a desconsideração da personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Ainda, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados." (STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Portanto, conforme se verifica, o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 50 do Código Civil, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Após análise do presente recurso, bem como do cumprimento de sentença nos autos da Ação Monitória no 0017698-69.2007.8.11.0041, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente aos abusos e fraudes cometidos por quem se apresenta na condição de devedor em processos judicializados.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há quase 16 (dezesseis) anos vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

In casu,
conforme acima mencionado, além de a empresa executada não indicar qualquer bem nos autos, encontra-se com suas contas zeradas e sem nenhum veículo ou bens imóveis em seu nome.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio e todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial do sócio e da empresa ou o mau uso, por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”
(TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1o, do CPC) e, embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel, conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.”
(TJMT –2a Câmara Cível – RAI no 27325/2015, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT – 5a Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por quase 16 (dezesseis) anos.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser incluído no polo passivo da execução no 0017698-69.2007.8.11.0041, o sócio ALEX MULLER COUTINHO.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para incluir o sócio ALEX MULLER COUTINHO no polo passivo da execução.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no
179245176, interposto por JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME e JANIO VIEGAS DE PINHO.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024